Tribunal: TJSP
Processo: 1011125-17.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Apelação cível – Pretensão de anular ato administrativo – Penalidade aplicada em razão de descumprimento contratual – Prova documental suficiente para comprovar a infração - Procedimento administrativo instaurado, instruído e decidido sem qualquer mácula – Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa - Ausência de prova eficaz em sentido contrário (artigo 373, I, do CPC) –

Ementa:
Apelação cível – Pretensão de anular ato administrativo – Penalidade aplicada em razão de descumprimento contratual – Prova documental suficiente para comprovar a infração - Procedimento administrativo instaurado, instruído e decidido sem qualquer mácula – Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa - Ausência de prova eficaz em sentido contrário (artigo 373, I, do CPC) – Penalidade aplicada em conformidade aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão e sancionamento administrativo mantidos – Recurso desprovido